Tribunal: TJSP
Processo: 1039591-77.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1039591-77.2017.8.26.0576/50002, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante BRENO GUIMARÃES
QUINTILIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LIVING
NAZARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039591-77.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1039591-77.2017.8.26.0576/50002
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (1a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: BRENO GUIMARÃES QUINTILIANO
EMBARGADO: LIVING NAZARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
VOTO No 33.671
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda
de Unidades Autônomas em Estande de Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência
da
obrigação ao Consumidor. Dever de Informação.
Validade.
Alegação
de
omissão
acerca
da
inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
BRENO GUIMARÃES QUINTILIANO contra o V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em ação de
restituição de valores, negou provimento a agravo
interno. Alega, em síntese, que não recebeu uma cópia
do documento de fls. 166/167, juntado ao processo de
forma unilateral, o que invalida a obrigação do
pagamento da comissão de corretagem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039591-77.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
3
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 1a Câmara de Direito
Privado ressaltou que o embargante fora claramente
informado sobre a cobrança da corretagem no momento da
contratação, destacando: "Assim, como se pode observar
do quadro resumo juntado às fls. 166/167, o preço do
imóvel (R$ 142.280,43) seria acrescido do valor devido
a título de comissão de corretagem (R$ 5.244,00),
sendo, portanto, inequívoco que o apelante tinha plena
ciência de sua responsabilidade pelo pagamento da
referida verba; e isso fica evidenciado na medida em
que ele aceitou emitir os cheques no total de R$
5.474,32. Não bastasse isso, há cláusula no contrato
celebrado
(cláusula
XXIV-9
-
fl.
41)
que
responsabiliza o adquirente pelo pagamento da taxa de
comissão de corretagem, logo, não há que se falar em
restituição do valor pago a título de corretagem" (cf.
a fls. 254).
Assim, cumprido o dever de informação
prévia delimitado pelo entendimento repetitivo do E.
Superior Tribunal de Justiça, de rigor a validade da
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador o pagamento da corretagem.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1039591-77.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
4
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO